Tribunal: STF
Processo: AS 121
Classe: AS
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-18
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
Arguição de suspeição. Inq 4.781, Inq 4.874 e Pet 9.844. Intempestividade. Momento para oposição: quinquídio regimental (causas preexistentes) ou primeira oportunidade de se pronunciar nos autos (causas supervenientes). Transcurso in albis do prazo preclusivo. Suspeição provocada. Injurias praticadas pelo próprio arguente não justificam o afastamento do magistrado ofendido.



1. As causas de suspeição do Relator (CPP, art. 254), quando preexistentes, devem ser arguidas até cinco (05) dias após a distribuição dos autos (RISTF, art. 279) ou, quando supervenientes, suscitadas na primeira oportunidade de manifestação nos autos, sob pena de preclusão. Precedentes.



2. A preclusão temporal, no tocante às causas de suspeição, atende os postulados da boa-fé objetiva e da lealdade processual, cujo conteúdo faz recair sobre o interessado o ônus de formular sua alegação imediatamente, na primeira oportunidade, descabendo premiar o comportamento daqueles que, agindo com má-fé, mantêm-se inertes, aguardando o momento processualmente mais oportuno ou conveniente para fazê-lo.



3. Não cabe ao arguente, por motivos de mera conveniência processual, apontar atos ou fatos ocorridos recentemente como marco temporal a ser considerado (causa formal ou aparente), quando, na realidade, todos os fundamentos de sua arguição dizem respeito a eventos anteriores (causa efetiva), em relação aos quais já se acha consumada a preclusão temporal.



4. A prática de injuria contra o Juiz processante caracteriza situação de suspeição provocada (CPP, art. 246), cuja ocorrência não conduz ao afastamento do magistrado ofendido.



5. Negativa de seguimento.



    Vistos etc.



    1. Trata-se de arguição de suspeição deduzida por Roberto Jefferson Monteiro Francisco em face do Ministro Alexandre de Moraes, Relator do Inq 4.781 (inquérito das fake news), do Inq 4.874 (inquérito das milícias digitais antidemocráticas) e da Pet 9.844, na qual veiculada denúncia contra o arguente em razão de fatos conexos àqueles apurados nos procedimentos penais anteriormente referidos.



    2. O arguente aponta fatos que, segundo alega, evidenciariam a configuração de hipótese de suspeição do Ministro excepto nos processos em referência, todos de sua relatoria, especialmente a conversão de sua prisão em flagrante em prisão preventiva, em 27.10.2022, nos autos da Pet 9.844.



    3. Foram sintetizados na inicial o objeto da exceção e seus fundamentos nos seguintes termos:



    “A presente medida visa à declaração da suspeição do eminente Ministro Alexandre de Moraes, para condução do INQ 4.874, da PET 9844 e seus incidentes, tendo em vista a manifesta ausência de imparcialidade para o julgamento do feito, eis que: 



    (i) Foi ele próprio quem determinou, de ofício, a instauração do inquérito nº. 4.874 em desfavor do acusado – aqui Excipiente, tendo, ainda, se afirmado prevento para condução da referida investigação e da PET 9844, apesar de o Excipiente não ser detentor de foro por prerrogativa de função neste E. STF; 



    (ii) Em 13.08.2021, o Excepto decretou a prisão preventiva contra o Excipiente contrariamente à manifestação da Procuradoria-Geral da República, que detém o dominus littis para ajuizar eventual Ação Penal;



    (iii) O Ministro Alexandre de Moraes ainda é credor do ora Excipiente, em razão de ter obtido êxito em duas ações indenizatórias ajuizadas contra esse, cujo valor total remonta ao crédito de R$ 154.195,40 (cento e cinquenta e quatro mil, cento e noventa e cinco reais e quarenta centavos), atualmente em fase de execução provisória da sentença;



    (iv) E, por fim, como se não bastasse, em 27.10.2022, o Ministro Relator, no bojo da PET 9844, decretou, de ofício, uma SEGUNDA PRISÃO PREVENTIVA EM FACE DO EXCIPIENTE, sendo que JÁ LHE HAVIA SIDO IMPOSTA UMA PRISÃO PREVENTIVA NA PRÓPRIA PET 9844!”



    4. Acentua o autor que esta arguição – embora tendo por objeto a decisão proferida em 27.10.2022, pela qual convertida em preventiva a prisão em flagrante do excipiente – exige um esforço analítico quanto a “todo o histórico ensejador da suspeição”, de modo a contextualizar as razões pelas quais a decisão em apreço caracterizaria expressão da suposta parcialidade do Ministro excepto. O escorço fático a que se refere o arguente pode ser assim resumido:



    (a) o ajuizamento de ação condenatória pelo Ministro Alexandre de Moraes contra o arguente, em tramitação desde 04.6.2020, na qual pleiteada a indenização por danos morais decorrentes de declarações supostamente configuradoras de injúria e difamação;



    (b) a instauração de ofício de inquérito no qual o arguente figura como investigado (Inq 4.874), em cujo âmbito decretada sua prisão preventiva (em 13.8.2021);



    (c) a suposta demora, nos autos do Inq 4.874, em apreciar os pedidos de conversão da custódia preventiva em prisão domiciliar, motivados pelos riscos à saúde e à integridade física do arguente, o que veio a ser deferido em 04.9.2021;



    5. Requer o arguente, no mérito, o acolhimento da arguição, para que seja adotadas as seguintes medidas:



    “Ante todo exposto, requer-se seja recebida, processada e acolhida a presente Exceção com o reconhecimento de suspeição do Ministro Alexandre de Moraes, na forma do art. 99, do CPP, com a consequente suspensão do trâmite da PET 9844 e dos INQ 4874 e INQ 4781, com a subsequente distribuição a outro Ministro dos INQ 4874, INQ 4781 e seus incidentes, que deverá ser escolhido por sorteio, e remessa dos autos da PET 9844 ao Juízo Federal do Distrito Federal, independentemente de qualquer manifestação e/ou autorização do Ministro Excepto nos autos, referente ao declínio de competência.”



    6. Feito o breve relatório, aprecio a admissibilidade do pedido.



    Intempestividade manifesta da arguição de suspeição



    7. Observo, desde logo, que o mero cotejo das datas juridicamente relevantes evidencia a absoluta extemporaneidade da dita exceção de suspeição formulada pelo arguente.



    8. É necessário ter presente que as hipóteses de suspeição do Relator (CPP, art. 254) podem ocorrer em momento anterior ou posterior à instauração do processo. No primeiro caso, havendo causas preexistentes, a suspeição deve ser suscitada, nesta Corte, até cinco (05) dias após a distribuição dos autos (RISTF, art. 279). Estando em curso o processo, as causas supervenientes que conduzem à suspeição do Relator devem ser arguidas na primeira oportunidade para a parte interessada falar nos autos.



    9. Os procedimentos penais a que se refere esta arguição, no entanto, foram instaurados nesta Corte e distribuídos ao eminente Relator, Min. Alexandre de Moares, entre 2019 e 2021, ou seja, muito tempo depois do transcurso do quinquídio regimental.



    10. Com efeito, o Inq 4.781 (também chamado de inquérito das fake news) foi autuado em 14 de março de 2019 e distribuído, no mesmo dia, ao Min. Alexandre de Moraes; o Inq 4.874 (denominado inquérito das milícias digitais antidemocráticas), por sua vez, foi distribuído ao eminente Relator em 06 de julho de 2021; por fim, a mais recente, a Pet 9.844, na qual o Procurador-Geral da República veicula denúncia contra o arguente em razão de fatos conexos aos inquéritos anteriores, foi distribuída por prevenção a Sua Excelência em 05.8.2021, isto é, há mais de um ano. Inequívoco, portanto, estar consumada a preclusão temporal da arguição de suspeição diante do transcurso in albis do prazo para sua tempestiva oposição.



    11. De outro lado, nada colhe a alegação de que prisão preventiva decretada contra o arguente, em 27.10.2022, nos autos da Pet 9.844, configuraria fato superveniente capaz de autorizar o reconhecimento da tempestividade deste incidente processual.



    12. Na realidade, a mera leitura dos fundamentos expostos pelo arguente revelam que todas as circunstâncias apontadas como evidências da suposta inimizade capital com o magistrado recusado dizem respeito a fatos ocorridos em passado distante, anterior à prisão processual indicada pelo arguente como marco temporal a ser considerado. 



    13. Como dito, as circunstâncias apontadas na inicial consistem em (a) demanda judicial instaurada em 04.6.2020; (b) prisão preventiva decretada em 13.8.2021; e (c) indeferimento, em 04.9.2021, de conversão de prisão preventiva em prisão domiciliar. Esse conjunto de fatos constitui aquilo que o arguente denominou de“histórico ensejador da suspeição”. Em outras palavras, são os episódios anteriores à prisão do arguente que devem ser considerados como verdadeiros motivos da alegada inimizade capital por ele declarada em relação ao Ministro processante.



    15. Daí se vê que o arguente aponta a prisão preventiva ocorrida em 27.10.2022 como fundamento de sua arguição de suspeição por motivos de mera conveniência processual. Busca, com isso, superar o obstáculo da preclusão temporal, quando, na realidade, todas as circunstâncias que realmente substanciam seu pleito, o chamado “histórico ensejador da suspeição”, referem-se a fatos ocorridos há meses (ou anos), muito antes da prisão cautelar apontada ou da instauração deste incidente processual.



    16. Não custa enfatizar que o momento procedimentalmente oportuno para a oposição de suspeição em processos de índole penal consiste na primeira oportunidade de manifestação nos autos, sob pena de preclusão temporal. Nessa linha:



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processo Penal. 3. Momento para oposição de exceção de suspeição em matéria penal. Primeira oportunidade de se manifestar nos autos. Inaplicabilidade do Código de Processo Civil. 4. Acórdão que reproduz fundamentos da sentença, no âmbito dos juizados especiais. Possibilidade. 5. Inexistência de ofensa à Constituição Federal. 6. Negativa de provimento ao agravo regimental.



    (ARE 1092104 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 26/10/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-235 DIVULG 05-11-2018 PUBLIC 06-11-2018)



    SUSPEIÇÃO E IMPEDIMENTO – ARTICULAÇÃO – FATOR TEMPORAL. Sob pena de preclusão, há de ser arguida a impossibilidade de participação do magistrado na primeira oportunidade que a parte tiver para falar no processo. PRISÃO PREVENTIVA – EXCEÇÃO – FUNDAMENTOS. A prisão preventiva há de guardar sintonia com o figurino legal, porque, revelando excepcionalidade, inverte a sequência natural das coisas – apurar para, selada a culpa, prender –, considerado o princípio constitucional da não culpabilidade. PRISÃO PREVENTIVA – INSTRUÇÃO CRIMINAL – EMBARALHAMENTO. Mostra-se extravagante presumir que, solto, o acusado poderá embaralhar a instrução, exigindo-se, para chegar-se à custódia preventiva, ato concreto sob tal ângulo.



    (HC 126104, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 31/05/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-196 DIVULG 13-09-2016 PUBLIC 14-09-2016)



    (…) 2. A presunção de parcialidade nas hipóteses de suspeição é relativa, pelo que cumpre ao interessado arguí-la na primeira oportunidade, sob pena de preclusão. Precedente. 



    (HC 107780, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 13/09/2011, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-191 DIVULG 04-10-2011 PUBLIC 05-10-2011)



    17. Essa orientação jurisprudencial prestigia os princípios da boa-fé objetiva e da lealdade processual, pois incumbe às partes cooperar para obtenção, em tempo razoável, de decisão de mérito justa e efetiva. Desse modo, existindo alguma nulidade a ser suscitada, incumbe ao interessado alegá-la imediatamente, na primeira oportunidade, descabendo premiar o comportamento daquele que, agindo com má-fé, mantém-se inerte, aguardando momento processualmente mais oportuno ou conveniente para fazê-lo:



    HABEAS CORPUS. SUSPEIÇÃO DO MAGISTRADO. PRAZO. 1. A exceção de suspeição não pode ficar à disposição do réu, no tocante ao momento de suscitá-la. Logo em seguida ao interrogatório, quando o denunciado toma conhecimento da pessoa que irá julgá-lo, a exceção há de ser suscitada, sob pena de preclusão. Na hipótese, somente depois de dois julgamentos pelo Tribunal do Júri, é que o paciente lembrou-se da exceção. Impossibilidade. 2. Habeas corpus indeferido.



    (HC 88188, Relator(a): ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 04/04/2006, DJ 28-04-2006 PP-00048 EMENT VOL-02230-03 PP-00502)



    Suspeição provocada não conduz ao afastamento do Juiz recusado (CPP, art. 256)



    18. Há a considerar, por fim, o fato de o Ministro Alexandre de Moraes figurar como credor do arguente em dívida fundada em condenação civil por danos morais decorrentes de agressões injustas à honra de Sua Excelência.



    19. Cuida-se de hipótese de suspeição provocada, na qual a circunstância a que se refere o art. 254, V, do CPP resultou de ato premeditado do próprio arguente, autor das injurias praticadas contra o Ministro excepto, conjuntura que exclui a possibilidade de afastamento do magistrado recusado nos termos da legislação processual:



    “Código de Processo Penal (Decreto-lei nº 3.689/1941)



    …...................................................................................................



    Art. 256. A suspeição não poderá ser declarada nem reconhecida, quando a parte injuriar o juiz ou de propósito der motivo para criá-la.”



    20. Nesse sentido, transcrevo trecho da decisão proferida pelo Ministro Dias Toffoli em arguição de suspeição formulada pelo mesmo arguente contra o mesmo magistrado (AS 100, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, j. 05.8.2020, DJe 10.8.2020):



    “Com efeito, é público e notório que eventual suspeição do Ministro Alexandre de Moraes foi provocada pelo arguente que, logo após sofrer medidas processuais de busca e apreensão no bojo do Inq nº 4.781, em 27/5/2020, propalou ofensas pessoais à Sua Excelência, por meio de entrevistas concedidas a veículos de comunicação de massa.”



    21. Também o Regimento Interno desta Corte preconiza a ilegitimidade da arguição de suspeição em situações como a que se registra nestes autos quando a causa motivadora invocada resulta de circunstância provocada pelo próprio excipiente:



    “RISTF



    …...................................................................................................



    Art. 281. Será ilegítima a arguição de suspeição, quando provocada pelo excipiente, ou quando houver ele praticado ato que importe na aceitação do Ministro.”



    22. Ante o exposto, sendo manifesta tanto sua intempestividade (RISTF, art. 281) quanto improcedência (RISTF, art. 281), nego seguimento a esta arguição, nos termos dos arts. 21, § 1º e 280 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de novembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente